Tribunal: TJBA
Processo: 8085256-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085256-19.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REBECA SUSI ALMADA PINHEIRO Advogado(s): VITOR SILVA SOUSA APELADO: LOJAS RIACHUELO SA Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CASO EM EXAME: Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, ao julgar Impugnação, acolheu parcialmente a tese da executada para reduzir o valor da multa cominatória (astreintes), determinando, contudo, o prosseguimento da execução pelo novo montante. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir o recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acolhe parcialmente a defesa do executado para reduzir o valor das astreintes, sem, contudo, extinguir o procedimento executivo. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é pacífica quanto ao recurso cabível em face de decisões que resolvem a impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso de Apelação é cabível apenas quando a decisão acolhe a impugnação e extingue a execução. O Agravo de Instrumento é o recurso adequado contra decisões que acolhem parcialmente ou rejeitam a impugnação, mas que não põem fim à fase executiva, possuindo, portanto, natureza de decisão interlocutória. A interposição de Apelação em detrimento do Agravo de Instrumento, em hipótese de não extinção da execução, constitui erro grosseiro. A configuração de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Apelação não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8085256-19.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante REBECA SUSI ALMADA PINHEIRO e como apelada LOJAS RIACHUELO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.